Tribunal: TJMT
Processo: 0007313-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0007313-18.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[IRACI RAMOS DE LIMA - CPF: 109.850.001-63 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), IRACI RAMOS DE LIMA - CPF: 109.850.001-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), KARINA BALDUINO LEITE - CPF: 769.995.641-91 (ADVOGADO), CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO - CPF: 014.897.371-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE -PRESIDÊNCIA

Agravo Interno n. 0007313-18.2014.8.11.0041

Agravante : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Agravado : IRACI RAMOS DE LIMA

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA - PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA - MODULAÇÃO DE EFEITOS - POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – RESP PARADIGMA 1.312.736/RS (
TEMA 955
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.312.736/RS é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

Porém, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do paradigma, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, “
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
”.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE -PRESIDÊNCIA

Agravo Interno n. 0007313-18.2014.8.11.0041

Agravante : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Agravado : IRACI RAMOS DE LIMA

Relatório

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial (id 38502493), diante da aplicação do paradigma REsp n. 1.312.736/RS (
Tema 955
, do STJ).

Alega que o aresto viola aos artigos 17, 18,
caput
e §3o, da Lei Complementar n. 109/2001 e 883 ao 886, Código Civil, ao argumento de que somente após o recolhimento dos valores suficientes a recompor a reserva é que surge a obrigação de revisão do benefício, não havendo falar, portanto, em apuração na fase de liquidação de sentença, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz, adiante, que “
a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial
”.

Em seguida, menciona, também, violação aos artigos 926,
caput
e art. 927, III, ambos do CPC, sob a alegação de que o aresto reinterpretou o paradigma estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que em momento algum “
definiu a viabilidade de condenação das EFPCs quando ausente a recomposição integral e prévia da reserva matemática condição sine qua non para o prosseguimento da lide e implementação da diferença pretendida
”. Divergindo, sobremaneira do que ficou estabelecido no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955).

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 43995488).

Sem contrarrazões (id 46954485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020